Tribunal: TJDFT
Processo: 0703140-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2o, do CPC e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo é que, deverão, excepcionalmente, ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC.
2. Sendo atribuído baixo valor à causa, impõe-se arbitrar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.